Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DETRAÇÃO DA PENA PELO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RÉU NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. NÃO CABIMENTO DA DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o réu não ter sido encontrado para ser citado confirma que ele descumpriu a medida de recolhimento noturno imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória, razão pela qual não faz jus à detração pleiteada.
2. Somente o tempo em que o segregado permaneceu obrigatoriamente recolhido em casa gera direito à detração.
3. Recurso conhecido e desprovido.